Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711653-16.2019.8.07.0003 RECORRENTE: VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDA: ROSILENE PENHA MARQUES MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. SÍNDICO DE EDIFÍCIO. FESTA E BARULHO. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO NÃO CONDÔMINO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO NOTURNO DOS MORADORES. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. PEDIDOS VERBAIS REITERADOS E SEM SUCESSO PARA REDUÇÃO DO VOLUME DO SOM. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DO SALÃO DE FESTAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DE ABUSO DE DIREITO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O síndico de qualquer edifício tem mais funções do que receber contribuições e manter limpas as áreas comuns. A cada dia o síndico recebe novas incumbências do Estado, que variam da comunicação de violência doméstica ao controle de regras de saúde pública sobre moradores em tempo de pandemia. O síndico é um prefeito do seu edifício. 2. Compete ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns dos condôminos; cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia; diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores (CC, art. 1.348). 3. “Consoante regra de experiência comum, nos condomínios verticais é necessário respeitar o espaço e o silêncio dos demais moradores, sendo normal que o síndico como representante dos demais condôminos, solicite o abrandamento do som da festa e consequentemente seu desligamento.” Precedente. 4. Não é abusiva a decisão da síndica que, em vez de chamar a polícia, desliga a energia elétrica do salão de festas do edifício após solicitar, reiteradamente, sem sucesso, a redução do volume do som em evento realizado por pessoa alheia ao condomínio, que sublocou o espaço em manifesta afronta ao seu regimento interno. 5. É inadmissível o uso de processo judicial no intuito de silenciar quem teve afrontado, no interior de sua casa/apartamento, o direito fundamental a uma convivência saudável, intimista e pacífica. 6. A casa de qualquer pessoa, em um Estado de Direito, é seu castelo. Como os reis e as rainhas em seus castelos, todo morador é soberano em seu lar. Cada reino tem um único soberano. Nenhum lar é, ao mesmo tempo, espaço para dois reinos. O limite de um reino é o muro/parede da casa ao lado, barreira que simboliza, além da posse ou da propriedade, a acessão da intimidade do domicílio. 7. A Constituição Federal só permite devassa à intimidade do lar em casos restritos. A casa é asilo inviolável do indivíduo em todas as circunstâncias lícitas de sua vida: Domus sua cuique est tutissimum refugium. 8. Há muitas formas de violação da intimidade do lar. Não é só entrar e permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências que caracteriza esbulho a essa intimidade. 9. Quando uma pessoa viola as barreiras físicas e as horas legais, obrigando moradores do condomínio a ouvirem os sons que produz, sejam mecânicos ou in natura, também entra, clandestinamente, na casa alheia ou em suas dependências, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Há, aí, prejuízo do direito fundamental ao silêncio, indispensável ao sossego noturno e não só. Quem age assim usurpa o império da dignidade humana do outro, como se ela, a dignidade, fosse um bem condominial ou res nullius (coisa sem dono). 10. A intimidade é respeitável porque é própria do ser humano, não pelo tipo de conteúdo ou pelo respectivo grau. Não se mede a intimidade do outro pela imoderação da própria régua. 11. Cidade e civilidade são realidades indissociáveis. Tanto que as palavras cidade e civilidade têm a mesma origem latina: civilis/civitas. Isso quer dizer que viver em uma cidade impõe aos cidadãos civilidade. 12. Quando são rompidos os parâmetros de civilidade, que diferenciam um edifício residencial de uma alcateia, cabe ao Poder Judiciário, por natureza uma conquista e uma garantia contínua do processo civilizacional, impedir que o homem seja o lobo do homem (Lupus est homo homini lupus). 13. A expressão “bons vizinhos”, inserida no preâmbulo da Carta das Nações Unidas, de 26 de junho de 1945, com redação final do poeta americano Archibald MacLeish, pressupõe a dimensão ideal desse relacionamento: bons vizinhos são pessoas que praticam a tolerância e vivem em paz uns com os outros; unem forças para manter a paz na rua, no prédio, no bairro, na cidade, onde quer que estejam. Mesmo não sendo vizinha, a autora beneficiou-se da estrutura de um edifício em que não era moradora. Deveria, antes de tudo, respeitar os proprietários do espaço em que celebrava seu aniversário. 14. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito por parte da síndica, bem como de ofensa a direito da personalidade da autora, não há dano moral a ser reparado. 15. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal; 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a presença do nexo de causalidade entre os litigantes está patente, sendo indiscutível o liame jurídico existente entre eles, pois se não houvesse o exercício arbitrário das próprias razões, não haveria ofensa aos direitos da personalidade da recorrente. Afirma que em razão da conduta ilícita da recorrida, ela teve a sua moral afligida, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão indenizatória, utilizando o critério bifásico para a fixação do montante. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, suscita ofensa aos artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal; 186 e 927, ambos do Código Civil, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não deve subir quanto ao apontado malferimento ao artigo 5°, incisos V e X, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido o ARE 1278708 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 29/10/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023